Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750255-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PAIVA ALCANTARA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVI ALCÂNTARA LOPES, representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ: “Registre-se nos autos a preferência na tramitação, nos termos do art. 9o, VII do Estatuto da Pessoa com deficiência c/c art. 1o, §2o da Lei 12.764/2012. Cadastre-se o Ministério Público para atuar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo menor DAVID ALCANTARA LOPES como autor, representado por sua genitora THAIS PAIVA ALCANTARA, em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, na qual pretende a parte autora seja a requerida compelida ao custeio da equoterapia. Para tanto, narra contar com 5 (cinco) anos, tendo sido acometido por paralisia cerebral, cuja condição limita severamente suas capacidades motoras. Narra a parte autora ser beneficiária do plano de saúde da ré, tendo juntado a carteirinha de ID 215163195, indicando sua relação jurídica com a ré. O médico assistente responsável por seu tratamento o encaminhou para a equoterapia. Ocorre que, na via administrativa, a parte autora teve negada a cobertura do tratamento da equoterapia, sob a justificativa de que não havia cobertura prevista contratualmente, tendo em vista que o procedimento não se encontra no rol da ANS (ID 215160244). Requereu liminarmente seja a requerida obrigada a custear o tratamento, sob pena de multa diária. No mérito, solicitou a confirmação da tutela, conforme prescrição médica e parecer da equipe multidisciplinar. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Explico. Até junho de 2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios era pacífica no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo. A 2a Seção daquele tribunal, todavia, reviu o entendimento e estabeleceu, no EREsp 1.886.929, que o rol é taxativo, ressalvadas algumas hipóteses devidamente justificadas e demonstradas. Posteriormente, sobreveio a Lei no 14.454/2022, que restabeleceu em parte a jurisprudência anterior e acolheu algumas exceções mencionadas no leading case da 2a Seção do STJ, com as seguintes diretrizes no §12 e condicionantes no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde): §12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. As condicionantes do citado §13 são alternativas, em face da conjunção “ou”. A "terapia” cujo custeio foi negada pelo plano de saúde não atende a nenhuma das condicionantes do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. A equoterapia, em regra, não é realizada por profissionais da área de saúde, além de não possuir eficácia reconhecida. Embora a legislação tenha previsto a regularidade de suas práticas, a referida terapia é medida alternativa e complementar às terapêuticas tradicionais. Ademais, os relatórios apresentados nos IDs 215163197 e 215163199 não fundamentam com profundidade a sua indispensabilidade. O relatório de ID 215163199, inclusive, sequer menciona a necessidade de equoterapia. No mesmo sentido, a ANS, em seu Parecer Técnico de no 39/2018 deixou claro que "Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTERAPIA, MASSOTERAPIA e EQUOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I da RN no 428, de 2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório." Dessa forma, ainda que determinadas terapias possam ser de fato indicadas ao tratamento do paciente e eventualmente contribuam para a melhora da condição, não é possível compelir a seguradora a custeá-las, por ausência de comprovação científica acerca de sua eficácia, bem como inexistência de previsão contratual, ainda que de forma oblíqua ou consequencial. Nesse sentido o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VEICULADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM SINDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA. ILICITUDE. EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estendeu a beneficiários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento de todo o país, o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento, através da RN n° 539/2022, que acrescentou o §4o ao art. 6o, da RN no 465, de 2021. 4. “Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento”. (REsp n. 2.008.283/SP). 5. Em relação ao tratamento com hidroterapia e equoterapia, por não possuírem eficácia e eficiência científica demonstradas (medicina de evidência), conforme notas técnicas emitidas pelos NATJUS de vários tribunais pátrios, a Superior Corte de Justiça reviu seu entendimento e firmou sua jurisprudência no sentido de ser legítima a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1915116, 0705359-12.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.) Portanto, tais procedimentos ou tratamentos não realizados por profissionais da área da saúde somente poderiam ser impostos às seguradoras de saúde caso houvesse expressa previsão contratual de sua cobertura, o que não é o caso do contrato firmado entre as partes. Registro que a cobertura em plano de saúde não é universal e obrigatória para todo e qualquer procedimento, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. Os limites podem ser definidos, desde que não sejam arbitrários, pois previamente estabelecido pela ANS, dentro de critérios razoáveis. Desse modo, há de existir, ao menos, previsão legal para a cobertura do tratamento pretendido pela autora, a fim de que se pudesse analisar se ele se enquadraria nos parâmetros definidos pela cobertura obrigatória. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que “é uma criança acometida por paralisia cerebral, cuja condição limita severamente suas capacidades motoras, impedindo-o de realizar até mesmo as necessidades mais básicas de forma independente”; (ii) que “o médico responsável por seu tratamento o encaminhou para a equoterapia, a qual se trata de uma abordagem terapêutica que combina atividades de equitação com técnicas da saúde e educação, promovendo o desenvolvimento físico e psíquico de pessoas com deficiência, método terapêutico esse que é regulamentado pela Lei no 13.830/2019”; (iii) que, “em jurisprudência mais recente, o STJ firmou entendimento unânime da obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir sessões de equoterapia prescritas tanto beneficiário com Síndrome de Down quanto para beneficiário com paralisia cerebral, como é o caso do Requerente”; (iv) que “a ausência de tratamento adequado pode causar prejuízos irreparáveis ao autor, comprometendo seu desenvolvimento e sua qualidade de vida”; e (v) que o “laudo médico, assinado por especialistas, detalha as graves consequências da interrupção das terapias, como a equoterapia, que têm mostrado eficácia na melhoria da qualidade da marcha, controle da sialorreia e destreza manual do autor”. Conclui que tem direito “de obter a cobertura integral do tratamento de equoterapia pelo plano de saúde réu”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato custeio da equoterapia prescrita e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante, diagnosticado com paralisia cerebral, transtorno cognitivo e distúrbio psicomotor, necessita de tratamento multidisciplinar, consoante o Relatório Médico de fls. 1/2 ID 66607362. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato, o fato de o tratamento prescrito não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em princípio não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, presente o disposto nos artigos 1o, inciso I, 10, §§ 12 e 13, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. Presente, assim, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante à cobertura da terapia prescrita (equoterapia), valendo colacionar, sobre o tema, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. 1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. 2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022). 3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2.122.472/SP, 3a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/10/2024)” (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2.117.591/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 6/9/2024)” (g.n.) Não é demasiado ressaltar que é inválida cláusula contratual que restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato, a teor do que estabelece o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;” É de se acrescentar que a equoterapia tem eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (PROCESSO-CONSULTA CFM 1.386/95 PC/CFM/No 06/97) e pela Resolução 348, de 27 de março de 2018, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15. 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral. 8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 2.049.092/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/4/2023)” (g.n.) Não se desconhece a conclusão em sentido contrário presente no PARECER TÉCNICO No 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A questão será examinada em toda a sua amplitude no julgamento da demanda, no plano da cognição exauriente, porém esse indicativo técnico não afasta a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada promova o custeio da equoterapia prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator